Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710986-08.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO REAL CELEBRATION RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute as “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1.823.218/AC – Tema 929); que a Ministra Presidente da Corte Superior ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes); que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida; e que, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema, remetam-se os autos à COREC a fim de que mantenha sobrestado o recurso especial, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014